Tribunal: TJES
Processo: 5000793-25.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-25.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: VANESSA DE SOUZA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000793-25.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA

RECORRIDO(A): VANESSA DE SOUZA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, admite a contratação temporária apenas em situações de necessidade excepcional e transitória.

No entanto, no presente caso, a contratação ultrapassou o prazo legalmente previsto (mais de 03 anos) e foi prorrogado mediante nova contratação sucessiva, descaracterizando sua natureza temporária e configurando violação ao princípio do concurso público.

O exíguo intervalo de apenas dois meses entre os contratos — coincidente com o período de férias escolares, durante o qual não há atividade regular dos docentes da rede municipal — não possui aptidão para descaracterizar a continuidade da relação jurídica, configurando, ao revés, nítida renovação sucessiva.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1)
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de 2 contratações sucessivas e ininterruptas por longo período (superior a 03 anos), concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado
. 2)
O breve intervalo de dois meses entre os contratos — correspondente ao período de férias escolares — não afasta a continuidade do vínculo, evidenciando, ao contrário, renovação sucessiva.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município de Viana, no cargo de professor, em regime de designação temporária, entre os períodos de 18/06/2018 até 23/12/2019 e 14/02/2020 até 09/09/2021,

pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para reconhecer a nulidade das contratações temporárias da requerente no cargo de professora, e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE VIANA a realizar em favor da requerente os depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todo o período trabalhado posterior ao dia 24/02/2020, ante a ocorrência de prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932), corrigidos desde os vencimentos das obrigações pela Taxa Referencial – TR e com incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.036/90 e súmula 459 do STJ, até a data de 09/12/2021, momento em que, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a título de correção monetária e juros, deverá incidir tão somente a taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice.

Irresignado, o Município de Viana interpôs Recurso Inominado sustentando que a sentença merece reforma, pois se baseou no entendimento equivocado de que houve contratações sucessivas, sendo que a Recorrida laborou em dois períodos distintos (18/06/2018 a 23/12/2019 e 14/02/2020 a 09/09/2021), com intervalo entre eles, o que, segundo a jurisprudência, afasta a tese de renovações sucessivas, desnaturação do vínculo temporário e, consequentemente, a nulidade contratual e o direito ao FGTS. Assim, o Município requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, por considerar que os contratos temporários foram realizados dentro dos limites legais.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16848307.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município de Vila Velha para exercer o cargo de “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA”, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos, conforme contrato e fichas financeiras de Id. nº 16848294: 18/06/2018 até 23/12/2019 (18 meses); 14/02/2020 até 09/09/2021 (19 meses).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso em exame, constata-se que a contratação temporária da recorrida foi formalizada por dois vínculos sucessivos, que, somados, totalizaram 37 meses de trabalho contínuo, ultrapassando, portanto, o limite máximo previsto na legislação específica e evidenciando a irregularidade do vínculo estabelecido.

O exíguo intervalo de apenas dois meses entre os contratos — coincidente com o período de férias escolares, durante o qual não há atividade regular dos docentes da rede municipal — não possui aptidão para descaracterizar a continuidade da relação jurídica, configurando, ao revés, nítida renovação sucessiva. Tal circunstância revela a existência de necessidade permanente do serviço, bem como a ocupação reiterada de vaga efetiva, e não situação excepcional, transitória ou imprevisível.

Diante desse cenário, resta inequívoca a desvirtuação do instituto da contratação temporária, cuja finalidade constitucional é atender as necessidades temporárias e extraordinárias da Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A manutenção da trabalhadora por período superior a três anos, mediante contratações consecutivas e com mínima interrupção, afasta a excepcionalidade exigida, caracterizando burla ao princípio do concurso público e impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.

Deste modo, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas, respeitada a prescrição reconhecida em sede de sentença (24/02/2020).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular, as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Por conseguinte, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a partir de 24/02/2020, diante do prazo prescricional.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)